Tribunal: TJDFT
Processo: 0752600-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. TRATAMENTOS DISTINTOS. AUSÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONTRADITÓRIAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. CONFLITO PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da Décima Segunda Vara Cível de Brasília e o Juízo da Quinta Vara Cível de Brasília, em razão de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, objetivando o fornecimento de tratamento médico, após declínio de competência sob o fundamento de conexão com demanda anterior envolvendo as mesmas partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há conexão útil, nos termos do art. 55, § 3o, do Código de Processo Civil, apta a justificar a reunião de ações que envolvem as mesmas partes e o mesmo contrato de plano de saúde, mas que discutem tratamentos médicos distintos, bem como se existe risco concreto de decisões conflitantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A conexão processual exige identidade de pedido ou de causa de pedir, ou, excepcionalmente, risco efetivo de decisões contraditórias sobre o mesmo objeto jurídico, não sendo suficiente a mera identidade subjetiva das partes.
4. Os tratamentos discutidos nas demandas possuem natureza diversa, fundamentos médicos próprios e efeitos clínicos independentes, o que afasta a possibilidade de decisões logicamente contraditórias.
5. A reunião dos processos acarretaria atraso injustificado na prestação jurisdicional, em prejuízo do princípio da duração razoável do processo, sobretudo diante de demanda relacionada a tratamento vital e de doença progressiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Conflito procedente.
Tese de julgamento: “1. A identidade das partes e do contrato não caracteriza, por si só, conexão processual quando os pedidos envolvem tratamentos médicos distintos e dependentes de análise técnico-científica individualizada.”
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 55, caput e § 3o; Lei n. 9.656/1998, art. 10, § 13.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 7265; TJDFT, Acórdão no 1371686, Conflito de Competência n. 0710097-17.2021.8.07.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 1a Câmara Cível, j. 13.09.2021.